Tribunal: STJ
Processo: 0000491-72.2023.8.16.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2186055 - PR (2024/0463103-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO
PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADOS
: JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
RECORRIDO
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
PATRÍCIA FRIZZO - PR045706
ROGER DEIVIS LEITE - PR035571
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO. EXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE FALÊNCIA. DEPÓSITO ELISIVO. CABIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Ação de falência ajuizada em
. Recurso especial interposto em
12/5/2023
. Autos conclusos ao Gabinete em
.
16/9/2024
27/12/2024
2. O propósito recursal consiste em definir: (i) se o juízo onde tramitou
processo de recuperação judicial está prevento para apreciação de pedido de
falência do mesmo devedor e (ii) se é permitido ao devedor utilizar o
depósito elisivo para evitar a falência quando o motivo do pedido é o não
cumprimento de obrigação do plano de soerguimento.
3. O art. 6o, § 8o, da Lei 11.101/05 dispõe que a distribuição do pedido de
falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação
extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de
recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo
ao mesmo devedor.
4. De acordo com o enunciado da Súmula 399/STF, aplicável à espécie por
analogia, não cabe recurso extraordinário, por violação de lei federal, quando
a ofensa alegada for a regimento de tribunal.
5. Nos pedidos de falência decorrentes de impontualidade injustificada ou
execução frustrada (art. 94, I e II, da LFRE), o art. 98, parágrafo único, da LFRE
prevê que, no prazo da contestação, o devedor poderá “depositar o valor
correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e
honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada”.
6. A Lei 11.101/05 não autoriza o depósito elisivo para a hipótese de pedido
de falência fundado em descumprimento de obrigação constante no plano de
recuperação judicial, tratando tal situação como ato de falência (art. 94, III,
‘g’, da LFRE).
7. Todavia, se a obrigação descumprida for de natureza pecuniária – dívida
vencida e não paga –, não há razão lógico-jurídica apta a impedir o devedor
de proceder ao depósito elisivo e obstar o decreto da falência, uma vez que
configura situação análoga àquela prevista no art. 94, I, da LFRE,
Documento eletrônico VDA47604315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 04b0e5e6-5295-4eac-b773-dc92188cc6e6

preenchendo satisfatoriamente o suporte fático exigido pela norma. Ambas
as hipóteses versam sobre impontualidade no pagamento de obrigação
líquida materializada em título executivo.
8. Dessa forma, inexistindo diferença ontológica entre a situação dos autos
(impontualidade no pagamento de obrigação pecuniária prevista no plano de
recuperação judicial) e aquela prevista no art. 94, I, da LFRE, devem elas
receber o mesmo tratamento jurídico, sob risco de ofensa à isonomia.
9. Tanto no primeiro caso como no segundo, o depósito do montante
equivalente à dívida vencida é capaz de afastar a presunção de insolvência,
elidindo, pois, a causa de pedir da ação falimentar.
10. Nesse contexto, a interpretação da norma do art. 98, parágrafo único, da
Lei 11.101/05 que melhor se coaduna com o objetivo de preservação da
empresa e de manutenção da atividade produtiva, bem como com o princípio
da isonomia, é aquela que permite o depósito elisivo também na hipótese de
pedido de falência fundado no descumprimento de obrigação pecuniária
prevista no plano de recuperação judicial do devedor.
11. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e a
ratificação do voto da Sra. Ministra Relatora, por maioria, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Votaram vencidos os Srs.
Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Humberto Martins, que davam parcial provimento
ao recurso especial. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47604315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 04b0e5e6-5295-4eac-b773-dc92188cc6e6

RECURSO ESPECIAL No 2186055 - PR (2024/0463103-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO
PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADOS
: JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
RECORRIDO
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
PATRÍCIA FRIZZO - PR045706
ROGER DEIVIS LEITE - PR035571
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO. EXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE FALÊNCIA. DEPÓSITO ELISIVO. CABIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Ação de falência ajuizada em
. Recurso especial interposto em
12/5/2023
. Autos conclusos ao Gabinete em
.
16/9/2024
27/12/2024
2. O propósito recursal consiste em definir: (i) se o juízo onde tramitou
processo de recuperação judicial está prevento para apreciação de pedido de
falência do mesmo devedor e (ii) se é permitido ao devedor utilizar o
depósito elisivo para evitar a falência quando o motivo do pedido é o não
cumprimento de obrigação do plano de soerguimento.
3. O art. 6o, § 8o, da Lei 11.101/05 dispõe que a distribuição do pedido de
falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação
extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de
recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo
ao mesmo devedor.
4. De acordo com o enunciado da Súmula 399/STF, aplicável à espécie por
analogia, não cabe recurso extraordinário, por violação de lei federal, quando
a ofensa alegada for a regimento de tribunal.
5. Nos pedidos de falência decorrentes de impontualidade injustificada ou
execução frustrada (art. 94, I e II, da LFRE), o art. 98, parágrafo único, da LFRE
prevê que, no prazo da contestação, o devedor poderá “depositar o valor
correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e
honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada”.
6. A Lei 11.101/05 não autoriza o depósito elisivo para a hipótese de pedido
de falência fundado em descumprimento de obrigação constante no plano de
recuperação judicial, tratando tal situação como ato de falência (art. 94, III,
‘g’, da LFRE).
7. Todavia, se a obrigação descumprida for de natureza pecuniária – dívida
vencida e não paga –, não há razão lógico-jurídica apta a impedir o devedor
de proceder ao depósito elisivo e obstar o decreto da falência, uma vez que
configura situação análoga àquela prevista no art. 94, I, da LFRE,
Documento eletrônico VDA47604316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:12:38
Código de Controle do Documento: e731bb34-848c-4d64-a8a7-37099adfeca7

preenchendo satisfatoriamente o suporte fático exigido pela norma. Ambas
as hipóteses versam sobre impontualidade no pagamento de obrigação
líquida materializada em título executivo.
8. Dessa forma, inexistindo diferença ontológica entre a situação dos autos
(impontualidade no pagamento de obrigação pecuniária prevista no plano de
recuperação judicial) e aquela prevista no art. 94, I, da LFRE, devem elas
receber o mesmo tratamento jurídico, sob risco de ofensa à isonomia.
9. Tanto no primeiro caso como no segundo, o depósito do montante
equivalente à dívida vencida é capaz de afastar a presunção de insolvência,
elidindo, pois, a causa de pedir da ação falimentar.
10. Nesse contexto, a interpretação da norma do art. 98, parágrafo único, da
Lei 11.101/05 que melhor se coaduna com o objetivo de preservação da
empresa e de manutenção da atividade produtiva, bem como com o princípio
da isonomia, é aquela que permite o depósito elisivo também na hipótese de
pedido de falência fundado no descumprimento de obrigação pecuniária
prevista no plano de recuperação judicial do devedor.
11. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR
/SP, fundamentado nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional.
falência da sociedade OPP INDÚSTRIA TEXTIL LTDA.
Ação:
julgou parcialmente procedente o pedido, “para o fim de
Sentença:
declarar elidido o débito objeto da causa de pedir da presente demanda” (e-STJ fl.
675).
negou provimento às apelações interpostas pela
Acórdão recorrido:
recorrente e pela recorrida.
aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega
Recurso especial:
violação dos artigos 55, § 1o, do CPC, 6o, § 8o, e 98, parágrafo único, da Lei 11.101
/05. Argumenta que a regra de prevenção não se aplica a ações de falência
distribuídas após o encerramento da recuperação judicial do devedor. Invoca a
Súmula 235/STJ, que estabelece que a conexão não determina a reunião dos
processos se um deles já foi julgado. Sustenta que o depósito elisivo não é cabível
em pedidos de falência fundados no descumprimento do plano de recuperação
judicial, pois a legislação de regência só permite tal providência nos casos de
impontualidade ou execução frustrada. Aduz que permitir o depósito elisivo
violaria o princípio da
, uma vez que o descumprimento
pars condicio creditorum
do plano afeta a coletividade de credores, e não apenas o credor requerente da
falência.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47604316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:12:38
Código de Controle do Documento: e731bb34-848c-4d64-a8a7-37099adfeca7

O propósito recursal consiste em definir: (i) se o juízo onde tramitou
processo de recuperação judicial está prevento para apreciação de pedido de
falência do mesmo devedor e (ii) se é permitido ao devedor utilizar o depósito
elisivo para evitar a falência quando o motivo do pedido é o não cumprimento de
obrigação do plano de soerguimento.

1. DA AÇÃO DE FALÊNCIA E DA PREVENÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
1. Nas razões do recurso especial, alega-se, inicialmente, que o juízo
onde tramitou o processo de recuperação judicial
para
não estaria prevento
apreciar o pedido de falência da recorrida, ao argumento de que, quando do
ajuizamento da demanda falimentar, a ação de soerguimento “já havia sido
encerrada por
” (e-STJ fl. 693).
sentença transitada em julgado
2. Verifica-se, todavia, estar equivocada a premissa fática sobre a qual se
assenta a argumentação da recorrente.
3. Isso porque, tendo ela mesma apontado à fl. 695 (e-STJ) que o
trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial ocorreu
em
, é certo que, quando do ajuizamento da presente ação falimentar,
24/10/2023
em
(e-STJ fl. 1), não havia sido encerrado em definitivo o processo de
12/5/2023
soerguimento.
4. Assim, na medida em que inexiste a situação fática (trânsito em
julgado) que, na visão da recorrente, atrairia a consequência jurídica por ela
esperada (ausência de prevenção), não se pode cogitar de violação aos dispositivos
legais apontados como alicerces de sua tese recursal (artigos 55, § 1o, do CPC e 6o,
§ 8o, da Lei 11.101/05).
5. Ainda que assim não fosse, é importante destacar que a norma
específica do microssistema recuperacional e falimentar que rege as hipóteses de
prevenção do juízo não faz qualquer distinção entre ações transitadas em julgado
e ações em curso. Eis o seu teor:

Art. 6o [...]
§ 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a
homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro
de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação
pedido
extrajudicial relativo ao mesmo devedor.

6. Destarte, considerando o axioma segundo o qual “onde a lei não
distingue, não incumbe ao intérprete fazê-lo” (ubi lex non distinguit, nec nos
), e não havendo, no particular, qualquer outra razão que
distinguere debemus
imponha a flexibilização da regra precitada, deve ser mantido, quanto à questão, o
entendimento do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA47604316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:12:38
Código de Controle do Documento: e731bb34-848c-4d64-a8a7-37099adfeca7

7. Especificamente em relação ao critério que orientou a distribuição da
apelação interposta pela recorrente perante a Corte
, convém esclarecer que
a quo
o acórdão recorrido fundamentou sua conclusão no art. 178, § 6o, do Regimento
Interno daquela Corte, de modo que o apelo especial, no ponto, esbarra no
enunciado da Súmula 399/STF, aplicável à espécie por analogia (não cabe recurso
extraordinário, por violação de lei federal, quando a ofensa alegada for a
regimento de tribunal).

2. DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EFEITOS DECORRENTES.
8. O art. 59, § 1o, da Lei 11.101/05 dispõe que a decisão que concede a
recuperação judicial constitui
.
título executivo judicial
9. O art. 63,
, da LFRE, por seu turno, estabelece que, transcorrido
caput
o prazo de dois anos a partir da concessão e cumpridas todas as obrigações
vencidas nesse período, o juiz deve decretar, por sentença, o encerramento da
recuperação judicial.
10. Havendo descumprimento do plano dentro do período de supervisão
judicial (dois anos desde a concessão), o juiz deve convolar a recuperação em
falência (arts. 61, § 1o, e 73, IV, da LREF).
11. De outro lado, caso o descumprimento do plano ocorra após o
decurso desse interregno, a lei autoriza os credores a requererem a execução
ou a
do devedor (art. 62 da LFRE).
específica da obrigação inadimplida
falência
12. Na hipótese dos autos, verifica-se que, diante do não pagamento de
três prestações previstas no plano de soerguimento, vencidas após o biênio de
(e-STJ fls. 2/3, 189/197 e 198/222), a recorrente optou, com
supervisão judicial
base no precitado art. 62 da LFRE, por requerer a falência da recorrida.
13. Após devidamente citada, a devedora apresentou contestação e
realizou o depósito elisivo, na forma do art. 98, parágrafo único, da Lei 11.101/05.
14. Diante disso, e ante a inexistência de controvérsia acerca da quantia
depositada, o juízo de primeiro grau declarou elidida a dívida apontada na inicial e
extinguiu a ação.
15. Apesar da insurgência apresentada pela recorrente, o Tribunal de
origem manteve o entendimento de que o depósito elisivo era cabível na hipótese
dos autos, dando ensejo, assim, à interposição do recurso ora em análise.

3. DA FALÊNCIA E DO DEPÓSITO ELISIVO. PANORAMA LEGAL.
16. A falência pode ser definida como um processo de execução coletiva
movido contra devedor que se encontre em estado de insolvência, isto é, que
esteja impossibilitado de satisfazer regularmente a totalidade de suas obrigações.
Documento eletrônico VDA47604316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:12:38
Código de Controle do Documento: e731bb34-848c-4d64-a8a7-37099adfeca7

17. Esse estado de insolvência – pressuposto da falência – possui viés
jurídico, e não econômico. Não se exige, para o decreto de quebra, comprovação
de que o patrimônio do devedor seja inferior ao montante de suas dívidas, mas,
sim, que ele se enquadre em alguma das hipóteses previstas na lei de regência.
18. Segundo MARLON TOMAZETTE,
Ao contrário de muitos países que adotaram um sistema único, o Brasil
adotou um sistema misto de configuração da falência. Além da insolvência
confessada pelo devedor, admite-se também a presunção de insolvência em razão
da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou da prática de atos de
(Lei n. 11.101/2005 – art. 94).
falência
Não se exige a insolvência econômica, mas
apenas uma insolvência jurídica que adviria dos fatos previstos em lei, isto é, não
interessa ao direito brasileiro o déficit patrimonial, mas apenas a análise de certos
fatos ligados ao devedor que denotem a impossibilidade de fazer frente a suas
Em suma, no Brasil, a insolvência pode se configurar pela confissão do
obrigações.
devedor, pela impontualidade injustificada e por atos enumerados legalmente
(execução frustrada e atos de falência) e pelo reconhecimento de processo
estrangeiro principal como hipóteses de presunção de insolvência.
(
.
Curso de Direito Empresarial - Falência e Recuperação de Empresas
13a ed. São Paulo: Sariva Jur, 2025, p. 324, versão eletrônica, sem destaque no
original)

19. O art. 94 da Lei 11.101/05 enumera dois grupos de situações que
autorizam presumir a insolvência do devedor, dando ensejo ao pedido de falência:
(i) o
de dívida representada por título executivo (art. 94, I e II, da
inadimplemento
LFRE); e (ii) a prática de
(art. 94, III, da LFRE).
atos de falência
20. Nos casos derivados da primeira situação (impontualidade
injustificada ou execução frustrada – art. 94, I e II, da LFRE), o art. 98, parágrafo
único, da LFRE prevê, expressamente, que, no prazo da contestação (10 dias), o
devedor poderá “depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido
de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a
falência não será decretada”.
21. Trata-se do que se convencionou denominar de depósito elisivo da
falência, uma faculdade conferida ao devedor para saldar seu débito e evitar a
decretação da quebra. Tal previsão legal serve, vale sublinhar, como reforço à
opção do legislador de garantir a preservação da empresa viável e a continuidade
da atividade produtiva.
22. No particular, contudo, o pedido de falência decorre de evento
previsto no art. 94, III, ‘g’, da Lei 11.101/05, dispositivo que considera o
descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação judicial como
fundamento autorizativo do pedido falência.
23. Tal hipótese normativa, estando inserida no rol de situações que
caracterizam atos de falência (art. 94, III, da LFRE), não permitiria, à primeira vista
Documento eletrônico VDA47604316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:12:38
Código de Controle do Documento: e731bb34-848c-4d64-a8a7-37099adfeca7

– uma vez que não está expressamente consignada no precitado parágrafo único
do art. 98 da LFRE –, que o devedor proceda ao depósito elisivo como forma de
obstar a decretação da quebra.
24. Um exame mais aprofundado da questão controvertida, todavia,
pode conduzir a uma compreensão diversa.

4.
DOS
ATOS
DE
FALÊNCIA
E
DO
DEPÓSITO
ELISIVO.
INCOMPATIBILIDADE.
25. Da leitura do inciso III do art. 94 da LFRE é possível concluir que as
diversas espécies de atos de falência ali listadas possuem um elemento
caracterizador comum: trata-se de atos praticados pelo devedor que revelam
contra credores. Eis o teor do
indícios de dissipação patrimonial ou de fraude
dispositivo:
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:
[...]
III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano
de recuperação judicial:
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio
ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de
retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte
ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;
c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o
consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver
seu passivo;
d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o
objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente
sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;
f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos
suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se
de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no
plano de recuperação judicial.

26. Neste cenário, em que a ação falimentar decorre da prática de ato
fraudulento pelo devedor, o depósito elisivo – por imperativo lógico – perde sua
razão de ser. Se inexiste dívida vencida a servir como suporte fático do pedido de
falência, não há como o decreto da quebra ser obstado em razão de depósito de
valores.
27. O depósito elisivo, assim, somente se compatibiliza com ações de
falência cuja causa de pedir seja o inadimplemento.
28. Fixada essa premissa, passa-se ao exame da situação descrita na
alínea ‘g’ do mencionado artigo (hipótese dos autos), que, importa destacar,
Documento eletrônico VDA47604316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:12:38
Código de Controle do Documento: e731bb34-848c-4d64-a8a7-37099adfeca7

guarda uma particularidade em relação aos demais atos listados nas alíneas
anteriores.
29. Como é cediço, as obrigações integrantes de um plano de
recuperação judicial, consoante se infere da leitura conjugada dos arts. 50 e 53, I,
da LFRE, podem ser de natureza
ou
.
pecuniária
não pecuniária
30. Caso haja o descumprimento de obrigação não pecuniária pelo
devedor – como, por exemplo, aquela derivada de cláusula do plano que preveja a
instituição do usufruto da empresa (art. 50, XIII, da LFRE), ou, ainda, a
administração compartilhada da sociedade (art. 50, XIV, da LFRE) –, o depósito
elisivo, de fato, não poderá ser admitido como impeditivo da decretação da
quebra.
31. Consoante afirmado linhas atrás, o depósito elisivo não se
compatibiliza com ações de falência cuja causa de pedir seja diversa do
inadimplemento, uma vez que, em tais situações, mesmo que se proceda ao
depósito, a presunção legal de insolvência – por decorrer de algum ato listado no
rol do inciso III do art. 94 da LFRE, e não na impontualidade de pagamento –
permaneceria inalterada.
32. No entanto, se a obrigação do plano de recuperação judicial
descumprida for de natureza pecuniária – ou seja, dívida vencida e não paga –, não
há razão lógico-jurídica apta a impedir o devedor de proceder ao depósito elisivo e
obstar o decreto da falência.
33. Não se pode deixar de notar que, a despeito de elencado no rol do
inciso III do art. 94 da LFRE, o descumprimento de obrigação acordada no plano,
quando de natureza pecuniária, configura situação análoga àquela prevista no art.
94, I, da LFRE, pois preenche satisfatoriamente o suporte fático exigido pela
norma. Afinal, ambas as hipóteses versam sobre impontualidade no pagamento de
obrigação líquida materializada em título executivo.
34. Dessa forma, inexistindo diferença ontológica entre essas situações,
devem elas, no que concerne ao cabimento do depósito elisivo da falência,
receber o mesmo tratamento jurídico, sob risco de ofensa à isonomia.
35. Tanto no primeiro caso como no segundo, o depósito do montante
equivalente à dívida vencida é capaz de afastar a presunção de insolvência,
elidindo, pois, a causa de pedir da ação falimentar.
36. Tudo isso considerado, tem-se que a interpretação da norma do art.
98, parágrafo único, da Lei 11.101/05 que melhor se coaduna com o objetivo de
preservação da empresa e de manutenção da atividade produtiva, bem como com
Documento eletrônico VDA47604316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:12:38
Código de Controle do Documento: e731bb34-848c-4d64-a8a7-37099adfeca7

o princípio da isonomia, é aquela que permite o depósito elisivo também na
hipótese de pedido de falência fundado no descumprimento de obrigação
do devedor.
pecuniária prevista no plano de recuperação judicial
37. O acórdão recorrido, nesse contexto, não está a merecer qualquer
reparo.

5. DISPOSITIVO.
Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47604316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:12:38
Código de Controle do Documento: e731bb34-848c-4d64-a8a7-37099adfeca7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0463103-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.186.055 / PR
Números Origem: 00004917220238160133 00011435520248160133 00012577220168160133
11435520248160133 1143552024816013300012577220168160133
12577220168160133 4917220238160133
PAUTA: 22/04/2025
JULGADO: 22/04/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE
DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
RECORRIDO
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
ROGER DEIVIS LEITE - PR035571
ADVOGADA
: PATRÍCIA FRIZZO - PR045706
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ROGER DEIVIS LEITE, pela RECORRIDA: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento ao recurso, pediu vista,
antecipadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira.
C54224548504=584890308@
2024/0463103-8 - REsp 2186055
Documento eletrônico VDA46971580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 22/04/2025 17:50:32
Código de Controle do Documento: 35FD3234-74E6-44AC-8852-94EE37370530

RECURSO ESPECIAL No 2186055 - PR (2024/0463103-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR
/SP
ADVOGADOS
: JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
RECORRIDO
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
PATRÍCIA FRIZZO - PR045706
ROGER DEIVIS LEITE - PR035571
VOTO-VISTA
VENCIDO

Pedi vista dos
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:
autos para melhor compreensão da controvérsia.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR
/SP, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, impugnando
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento aos
recursos de apelação da autora e do réu.
Colhe-se dos autos que a recorrente, Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão do Vale do Piquiri ABCD ingressou com pedido de falência da recorrida, OPP
Indústria Textil Ltda., afirmando que estava arrolada na recuperação judicial da ré
com crédito no valor de R$ 3.650.000,67 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil
reais e sessenta e sete centavos), o qual não foi pago na forma estabelecida no plano.
A autora esclarece que o plano foi homologado em 2017, tendo sido previsto
para os credores da classe II: deságio de 45% (quarenta e cinco por cento), carência de
23 (vinte e três) meses, correção monetária pela TR, juros remuneratórios de 2% (dois
por cento) ao ano e pagamento em 32 (trinta e duas) parcelas semestrais.
Relata que em razão da pandemia de COVID 19, o pagamento das parcelas
vencidas no ano de 2020 foi suspensa, tendo sido pagas no ano seguinte. Esclarece
que, a partir de novembro de 2021, encerraram-se os pagamentos.
Apesar de informado, o Juízo entendeu pelo encerramento da recuperação
judicial, sob o fundamento de que as obrigações vencidas durante o biênio de
fiscalização judicial foram cumpridas.
Contra essa decisão noticia que interpôs recurso, tendo ficado consignado
em seu julgamento que, no caso de não satisfação do débito, o credor deveria
ingressar com execução específica ou requerer a falência.

Diante do não pagamento de 3 (três) parcelas, vencidas em novembro de
2021, maio de 2022 e novembro de 2023, no valor novado e atualizado de R$
213.364,90 (duzentos e treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa
centavos), ingressou com pedido de falência.
Foi determinada a citação da ré, consignando-se a possibilidade de
realização do depósito elisivo no prazo da contestação (e-STJ fl. 231).
Contra essa decisão a autora interpôs agravo de instrumento no qual se
buscava a retificação do mandado de citação para que não constasse a possibilidade
de realização do depósito elisivo.
Foi apresentada contestação, na qual a recorrida afirmou que, com o
encerramento da recuperação judicial, não mais se poder falar em descumprimento do
plano de recuperação judicial, mas, tão-somente, em mero inadimplemento de título
executivo nascido em favor do credor em razão da homologação do plano. Argumentou
que se trata de inadimplemento, de modo que o pedido de falência deveria estar
fundamentado no inciso I do artigo 94 da Lei no 11.101/2005, ressaltando a
necessidade de observação do princípio da preservação da empresa. Ademais, foi
realizado o depósito elisivo (e-STJ fls. 263/293).
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar elidido o
débito objeto da lide, com autorização para o levantamento do depósito elisivo (e-STJ
FLS. 503/507).
Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram apelação, não providas
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em acórdão assim ementado:

"DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. RECURSO DE
APELAÇÃO 01 – PARTE AUTORA: PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PREVENÇÃO QUE ENCONTRA
AMPARO NO ARTIGO 178, §6o, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PECUNIÁRIA ESTABELECIDA PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DEPÓSITO ELISIVO. CABIMENTO. FALÊNCIA DECORRENTE DO NÃO
CUMPRIMENTO DO PLANO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DE DÍVIDA
LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL, DERIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS
INCISOS I E II DO ARTIGO 94 DA LRF. MEIO MENOS GRAVOSO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A decretação da falência apresenta-se como alternativa a ser utilizada na
condição de ultima ratio, onde a prioridade dirige-se à tentativa de
recuperação da empresa. Afinal, a empresa integra uma grande corrente
econômica, cuja extinção certamente resulta em irreparáveis consequências
negativas, de forma que o direito deve se pautar em princípios que visem
uma maior eficácia econômica e social na aplicação das regras falimentares.
2. Assim, a possibilidade de realização do depósito elisivo deve ser
analisada em conjunto e de acordo com as particularidades do caso
concreto, considerando a solvência e capacidade financeira da parte
devedora, o crédito perquirido através da Ação de Falência, e as demais
circunstâncias envolvendo a atividade empresarial desenvolvida, visando
justamente evitar a utilização desnecessária do instituto da falência.
3. Para o caso de não pagamento da dívida na forma do plano, surge ao
credor a possibilidade de perseguir a satisfação do seu crédito via ação de
execução, de forma que a falência decorrente do não cumprimento do plano
em razão do não pagamento de dívida líquida, certa e exigível, deriva das
hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 94 da LRF, as quais facultam
ao devedor a realização do depósito elisivo.
4. Uma interpretação mais precisa da lei sugere que a falência requerida em
razão do descumprimento de obrigação pecuniária estabelecida pelo plano
de recuperação judicial se trata de falência por impontualidade, podendo,
portanto, ser evitada através do depósito elisivo estabelecido pelo artigo 98,

parágrafo único, da Lei no 11.101/05, como forma de preservar as
atividades das empresas que se apresentam viáveis a continuar atuando no
mercado.
5. Considerando que o depósito realizado pela parte agravada nos autos
originários (mov. 37.12) garante a satisfação da pretensão da ora agravante,
tem-se que o levantamento do depósito elisivo se revela a opção menos
onerosa.
RECURSO DE APELAÇÃO 02 – PARTE RÉ: PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE FALÊNCIA QUE ENCONTRA
AMPARO LEGAL. ARTIGO 94, INCISO III, ALÍNEA “G” DA LEI No 11.101
/2005. PRETENSÃO DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. NÃO
CABIMENTO. PARTE RÉ QUE REALIZOU O DEPÓSITO ELISIVO,
SATISFAZENDO PARCIALMENTE A PRETENSÃO INICIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A petição inicial somente será considerada inepta quando houverem
defeitos que impeçam, de modo completo, a defesa da parte contrária, assim
como o julgamento do mérito, o que não se afigura na hipótese vertente, não
prejudicando a defesa da apelante, o qual, inclusive, já apresentou sua tese
de defesa.
2. Com efeito, a Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei no 11.101
/2005) prevê diversas hipóteses para o decretamento da falência, além da
insolvência da empresa. Uma delas é o descumprimento de obrigação
assumida no plano de recuperação judicial, conforme previsto no art. 94,
inciso III, alínea "g", da Lei.
3. No caso em tela, a empresa ré deixou de cumprir obrigação de pagamento
de parcela do plano de recuperação judicial. Essa obrigação, ainda que de
natureza pecuniária, não impossibilita o pedido de falência, por expressa
previsão legal do art. 94, inciso III, alínea “g” Lei 11.101/2005. Trata-se de
compromisso assumido no âmbito de um processo judicial específico, com o
objetivo de viabilizar a recuperação da empresa.
4. Entretanto, embora a decretação da falência não seja adequada, também
não é cabível julgar totalmente improcedente a ação, visto que a autora da
ação, com o depósito elisivo realizado pela empresa ré, obteve a satisfação
parcial de sua pretensão, qual seja, o recebimento da parcela vencida e
inadimplida do plano de recuperação judicial" (e-STJ fls. 674/675).

Daí a interposição do recurso especial ora em exame.
Em seu apelo nobre (e-STJ fls. 691/709), a recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:
(i) artigos 55, § 1o, do Código de Processo Civil e 6o, § 8o, da Lei no 11.101
/2005 - porque uma vez encerrada a recuperação judicial por sentença transitada em
julgado, não é possível falar em prevenção do juízo da recuperação para conhecer dos
posteriores pedidos de falência, nem tão pouco da prevenção do relator para o
julgamento da apelação. Cita a Súmula no 235/STJ. Aponta como paradigma acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - CC no 0003175-65.2014.8.26.0000;
(ii) artigo 94, III, "g", e 98, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 - porque
não se mostra possível a realização de depósito elisivo quando o pedido de falência
tem fundamento no descumprimento de plano de recuperação judicial, pois a
reiterada inadimplência demonstra a inviabilidade econômica da sociedade
empresária, a qual deve ser excluída do mercado. Destaca que a possibilidade de
depósito elisivo se resume aos pedidos de falência por impontualidade e execução
frustrada. Nos casos em que a impontualidade decorre de dívida novada, não é
possível o depósito elisivo, pois não descaracteriza o ato de falência.
Ressalta que a aplicação do princípio da preservação da empresa é
reservado para aquelas que são viáveis. Indica como paradigma acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo - AC no 1009344-71.2018.8.26.0320.

Requer a anulação do acórdão recorrido, por inexistência de prevenção e,
caso superada a preliminar, a reforma do acórdão recorrido para que não seja
permitido o depósito elisivo.
Contrarrazões (e-STJ fls. 730/758).
Afirma a recorrida que o credor não tomou nenhuma providência prévia
para tentar receber seu crédito, não a notificando da inadimplência ou buscando
constituir a mora. Entende que o pedido de falência é arbitrário. Defende que, pelo
fato de ter realizado o depósito elisivo, fica afastado o seu estado de insolvência.
Sustenta que o conhecimento do recurso esbarra na censura das Súmulas
nos 7 e 83/STJ e 284/STF, ressaltando que não está configurado no caso o dissídio
jurisprudencial.
Entende que a situação em análise se encaixa nos incisos I e II do artigo 94
da LREF e não no inciso III.
Alega, ademais, que a anterior distribuição do pedido de recuperação
judicial determina que o pedido de falência seja distribuído ao mesmo juízo, dada a
prevenção.
Levado o feito a julgamento, pela egrégia Terceira Turma, em 22.4.2025,
após a prolação do voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi, negando provimento ao
recurso especial, pedi vista dos autos e ora apresento meu voto.
É o relatório.
A controvérsia dos autos resume-se a definir (i) se mesmo encerrada a
recuperação judicial, por sentença transitada em julgado, há prevenção para posterior
pedido de falência por descumprimento do plano e (ii) no caso de a falência ter como
fundamento o descumprimento do plano, ser admissível a realização de depósito
elisivo.
No laborioso voto que apresentou a esta Turma julgadora na sessão do dia
22.4.2025, a relatora do feito, Ministra Nancy Andrighi, concluiu: (i) quando do
ajuizamento da presente ação falimentar não havia sido encerrado em definitivo o
processo de recuperação judicial; (ii) inexistindo o trânsito em julgado da sentença de
encerramento da recuperação judicial, premissa fática sobre a qual se assentam as
alegações da recorrente, não é possível concluir pela violação dos dispositivos legais
apontados em suas razões; (iii) o artigo 6o, § 8o, da Lei no 11.101/2005, que trata das
hipóteses de prevenção no regime da insolvência, não distingue entre ações
transitadas em julgado e ações em curso; (iv) a Corte de origem tratou do tema da
prevenção a partir de regra de seu regimento interno, de modo que o conhecimento do
recurso, no ponto, esbarra na censura da Súmula no 399/STF; (v) a decisão que
concede a recuperação judicial constitui título executivo judicial; (vi) transcorrido o
prazo de 2 (dois) anos da concessão da recuperação judicial, o juiz deve decretar seu
encerramento por sentença; (vii) descumprido o plano de recuperação judicial dentro
do período de supervisão judicial, a recuperação será convolada em falência; (viii) se o
descumprimento ocorrer após o encerramento da recuperação, os credores podem
requerer a execução específica da obrigação ou pedir a falência do devedor, como na
hipótese em análise; (ix) o artigo 94 da Lei no 11.101/2005 prevê 2 (dois) grupos de
situações que autorizam prever a insolvência do devedor: o inadimplemento de dívida
representada por título executivo (incisos I e II) e a prática de atos de falência; (x) nos
casos de inadimplemento (impontualidade), a lei autoriza expressamente a realização

de depósito elisivo no prazo de contestação; (xi) no caso dos autos, o pedido de
falência está fundamentado no artigo 94, III, "g", da LREF que não permitiria, à
primeira vista, a realização do depósito elisivo para afastar o decreto de falência; (x) as
hipóteses do artigo 94, III, da LREF têm em comum a prática de atos de dissipação
patrimonial ou fraude; (xi) quando a ação falimentar decorre da prática de fraude, não
há mesmo como admitir o depósito elisivo, que somente se compatibiliza com os
pedidos de falência por inadimplemento; (xii) o descumprimento do plano de
recuperação judicial pode ser de natureza pecuniária ou não pecuniária; (xiii) no caso
de descumprimento de obrigação não pecuniária, o depósito elisivo não pode ser
admitido; (xiv) se a obrigação descumprida for de natureza pecuniária, dívida vencida
e não paga, não há razão lógico-jurídica apta a impedir o devedor de proceder o
depósito elisivo e obstar o decreto de falência; (xv) o descumprimento de obrigação
acordada no plano, quando de natureza pecuniária, configura situação análoga à
prevista no artigo 94, I, da LREF (impontualidade no pagamento de obrigação líquida
materializada em título executivo), inexistindo diferença ontológica no que concerne ao
depósito elisivo, pois o pagamento da dívida é capaz de afastar a presunção de
insolvência, elidindo a causa de pedir da ação falimentar, e (xvi) a interpretação da
norma do artigo 98, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 que melhor se coaduna
com o objetivo de preservação da empresa, de manutenção da atividade produtiva e da
isonomia é aquela que permite o depósito elisivo também na hipótese de falência
fundado no descumprimento de obrigação pecuniária prevista no plano de
recuperação judicial do devedor.
Com tais considerações, sua Excelência votou por negar provimento ao
recurso especial.
Em relação à existência de prevenção para o ajuizamento do pedido de
falência, acompanho o voto da ilustre Relatora por considerar que, sem a ocorrência
do trânsito em julgado da decisão que encerrou a recuperação judicial, deve ser
observada a prevenção.
Vale mencionar, no ponto, a lição de Marcelo Sacramone:

"(...)
A distribuição do primeiro pedido de falência ou recuperação
judicial determina a prevenção dos demais pedidos. Estes deverão ser
distribuídos para o juízo prevento, o qual será o único a apreciar todos os
pedidos.
A prevenção perdura até o trânsito em julgado da sentença
eis que não
do processo distribuído em primeiro lugar que a motivou,
há nenhuma indicação legal que restrinja a prevenção até a prolação da
sentença e, enquanto perdurar o processo, haveria risco de decisões
Transitada a sentença de mérito, entretanto, não há mais
contraditórias.
risco de decisões contraditórias, de modo que a prevenção ao Juízo não
poderá ser considerada eterna para todos os novos pedidos promovidos pelo
devedor ou em face dele".(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência. 2a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, pág. 110 – grifou-se)

No que respeita à possibilidade de realização do depósito elisivo na
hipótese, porém, peço vênia para discordar da solução proposta.

1. Da caracterização dos atos de falência

É preciso registrar, inicialmente, que o pedido de falência não tem como
fundamento a insolvência econômica mas, sim, a insolvência jurídica, que se

perfectibiliza com o enquadramento em uma das situações descritas no artigo 94 da
Lei no 11.101/2005: (i) impontualidade (sem relevante razão de direito, não paga, no
vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos
protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na
data do pedido de falência; (ii) execução frustrada, ou (iii) prática de atos de falência.
Vale mencionar a lição de Marlon Tomazette:

"Além da legitimidade passiva específica, exige-se a insolvência
do devedor, isto é, um estado de fato que denote a impossibilidade de
cumprimento das obrigações. A insolvência aqui é jurídica, isto é, ela
decorre do enquadramento em uma das hipóteses legalmente
e não econômica. Para fins de falência não se exige que o
previstas
patrimônio do devedor seja menor que suas dívidas, mas que ele se "
enquadre em alguma das hipóteses legais de insolvência jurídica(Curso de
Direito Empresarial - Falência e Recuperação de Empresa. Vol.3. 12a ed.
2024. Rio de Janeiro: Saraiva Jur. E-book. Acesso: minha biblioteca. com. br
- grifou-se).

Os atos de falência estão taxativamente enumerados no artigo 94, III, da
LREF, presumindo a lei que sua ocorrência demonstra a insolvência do devedor, que
deverá ser afastado de sua atividade, pois sua atuação pode colocar em risco não
apenas seus credores como toda a ordem econômica.
Em regra, basta a prática do ato para a decretação da quebra, sendo
prescindível a comprovação de que o devedor tinha a intenção de prejudicar seus
credores.
Dentre os atos de falência, o legislador previu a situação em que o devedor
"deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de
recuperação judicial".
De fato, com a apresentação do plano de recuperação judicial, o devedor
afirma a seus credores que sua situação de crise é temporária, pois tem viabilidade
econômica e, caso respeitadas aquelas condições ali estabelecidas, que normalmente
giram em torno da concessão de prazos, deságios, parcelamento e correção por índices
que muitas vezes não refletem a inflação, conseguirá superar as dificuldades,
adimplindo suas obrigações.
É por essa razão que o legislador pressupõe que o não pagamento dos
créditos novados pela homologação do plano, mesmo depois de o devedor já ter obtido
os favores da recuperação judicial, com especial sacrifício de seus credores,
caracteriza ato de falência.
Explica Fábio Ulhoa Coelho:

"(...)
g) Descumprimento de obrigação assumida no plano de
recuperação judicial. Se o empresário é beneficiário de recuperação
judicial, ele não pode deixar de cumprir sem justificativa qualquer
das obrigações assumidas no plano de reorganização. Verificado o
"
inadimplemento, a qualquer tempo, caracteriza-se o ato de falência
(Fábio Ulhoa Coelho. Comentários à Lei de falência e de recuperação de
empresas [livro eletrônico]. 5a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021 - grifou-se)

A permanência no mercado de devedor que não consegue nem mesmo
cumprir as obrigações na forma como ele mesmo estabeleceu, denota sua
inviabilidade e coloca em risco, diante do aumento de seu passivo com a continuidade

de suas atividades, toda a cadeia de fornecedores, acionistas, financiadores que com
ele se relacionam. Até os próprios empregados, que poderiam prosseguir na atividade,
com a alienação da empresa na falência, veem seus riscos aumentados.
Marcelo Sacramone, comentando a necessidade de assegurar a higidez do
mercado ressalta:

"(...)
Alguns empresários apenas consomem os recursos e afetam a
satisfação ex post de seus credores, o que majora ex ante o custo para todos
os demais empresários. No caso do empresário irrecuperável, a decretação
de sua falência deverá ser imediata para que não se reduza a satisfação dos
interesses mediante o consumo dos recursos escassos e, por conta disso, se
majore o custo de contratar para todos os demais agentes do mercado.
Nesse sentido, a Lei n. 11.101/2005 consagrou que deverá
ocorrer convolação da recuperação judicial em falência se houver a
identificação de esvaziamento patrimonial pelo devedor em
recuperação judicial (art. 73, VI), qualquer inadimplemento de
obrigação prevista no plano de recuperação judicial ou cometimento
de ato falimentar, que implica a majoração do risco dos credores em
virtude de comportamento indevido do devedor (art. 94, III)".
(Recuperação Judiciail - dos Objetivos ao Procedimento. 1a ed. Rio de
Janeiro: Saraiva Jur, 2024. p.43. ISBN 9786553629387. Disponível em:
https://stj.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553629387/. Acesso
em: 30 abr. 2025).

Em razão disso, não parece correto afirmar, com a devida venia, que não
existe diferença ontológica entre o não pagamento de obrigação líquida materializada
em título protestado, ou a execução frustrada (artigo 94, I e II, da LREF) e o não
cumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação judicial (artigo 94, III,
"g", da LREF), ainda que se trate de obrigação líquida materializada em título
executivo judicial (decisão que concede a recuperação judicial).
O pagamento da dívida, no caso de descumprimento do plano de
recuperação judicial, não afasta a presunção de insolvência, sendo insuficiente para
elidir a causa de pedir da ação falimentar.
Observa-se que, na hipótese, é o próprio credor que não quer levantar o
depósito elisivo, pois diante da clara situação de insolvência, pondera que não
receberá os demais valores, a serem pagos no prazo de 16 (dezesseis) anos.
Ademais, o artigo 94, III, "g" não distingue entre a natureza do
descumprimento do plano de recuperação judicial. Assim, se o legislador não fez
distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo.

2. Da interpretação sistemática da legislação de regência

A Lei no 11.101/2005 prevê, como se sabe, um período de fiscalização
judicial, que permanece até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no
plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da
recuperação judicial.
Nesse período, caso descumprida alguma obrigação do plano, a recuperação
será convolada em falência e a novação será revista, de modo que os credores terão
reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas.
De modo a evitar o retorno das obrigações a suas condições originais e
afastar a convolação da recuperação em falência, os devedores, em regra, buscavam
estabelecer um prazo de carência próximo dos 2 (dois) anos referidos na lei.

Com as alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020, a possibilidade de
prazos de carência extensos, próximos ao final do período de fiscalização judicial foi
regularizada, apesar de se mostrar salutar que a fiscalização judicial durasse ao
menos 2 (dois) anos de efetivo cumprimento do plano, passando o artigo 61 da LREF a
admitir a contagem do prazo "independentemente do eventual período de carência".
Nesse contexto, o legislador considerou que se a novação dos créditos, com
a acomodação do vencimento do passivo do devedor com seu fluxo de caixa, principal
objetivo da recuperação judicial, já havia sido obtida, não haveria porque prorrogar a
fase judicial. No mais, a necessidade de cumprimento do plano de recuperação
judicial, diante da possível decretação da falência, permanecia com a previsão do
artigo 94, III, "g", da Lei no 11.101/2005.
Diante disso, descaracterizar o ato de falência e permitir que o devedor
realize o depósito elisivo significa, em última análise, restabelecer a corrida dos
credores para o recebimento de seus créditos, incentivando-se uma sucessão de
pedidos de falência (diante do procedimento mais demorado da execução) e da
evidente incapacidade do devedor de solver seus compromissos, justamente o
.
que o regime de insolvência busca evitar
A Lei é estruturada considerando todo um sistema e não um dispositivo
legal em específico. A Lei de Insolvência não prioriza a recuperação judicial em
detrimento da falência, mas cada remédio é previsto para uma situação específica.
Não havendo viabilidade econômica, a falência deve ser decretada.
Na hipótese dos autos, conforme se verifica do acórdão juntado às fls. 198
/222 (e-STJ), os credores já noticiavam o não pagamento dos créditos antes mesmo da
sentença de encerramento da recuperação judicial, além de discordarem da não
realização de assembleia já convocada e informarem a retenção de valores pela
recuperanda, limitando-se a Corte estadual a afirmar que:

"(...)
No mais, se houver inadimplência do débito assumido pela
empresa devedora, o qual ficou sujeito aos termos da recuperação judicial,
caberá ao credor interessado buscar a satisfação do crédito por meio de
execução específica ou requerimento de falência nos termos do artigo 94 da
Lei regente, como se vê:
(...)" (e-STJ fl. 216)

É preciso registrar, ainda, que o pagamento dos créditos foi suspenso por 1
(um) ano em razão da pandemia de COVID 19, sacrificando ainda mais os credores,
que também enfrentaram os percalços da pandemia (e-STJ fls. 183/184).
Na realidade, o devedor espera que os credores, especialmente de créditos
reduzidos a pequenos valores, desistam de receber o que lhes é devido.

3. Da importância dos incentivos legais corretos

É preciso lembrar que o mercado responde às regras jurídicas (mais
diretamente à interpretação das referidas regras), o que impacta o comportamento dos
agentes econômicos.
No que respeita ao sistema de insolvência, estreitamente ligado à satisfação
dos créditos, aos riscos para os investidores e aos custos de financiamento, sua
confiabilidade é determinante para a realização de contratos e negócios.

A conjugação de prazos de carência extensos, que implicam o encerramento
da recuperação judicial sem que tenha sido realizado nenhum pagamento, com a
possibilidade de realização de depósito elisivo no caso de o credor pedir a falência,
mesmo tendo o legislador inserido o descumprimento do plano de recuperação judicial
dentre os atos de falência, incentiva o descumprimento dos planos, a opção pela
recuperação de atividades inviáveis e a desconfiança do credor com o sistema de
insolvência, o que reflete no aumento de juros e dificuldade na obtenção de
financiamentos.
Essa interpretação, com a devida venia, vai na contramão do
aproveitamento dos recursos escassos e da concorrência saudável, valendo mencionar
a lição de Marcelo Sacramone:

"(...)
Nesse aspecto, a preservação da empresa não pode se confundir
com a preservação do empresário irrecuperável, sob pena de se prejudicar os
demais objetivos pretendidos pela Lei e os interesses de todos os envolvidos,
os quais se procuraria efetivamente proteger. Os empresários que não
promovam acréscimo de valor ao conjunto de ativos em virtude de sua
condução devem ser retirados do mercado, por meio da decretação de sua
falência, com a liquidação falimentar de seus ativos em conjunto se a
atividade for viável economicamente pela condução por um terceiro, ou de
forma fragmentada, se inviável.
A postergação da liquidação forçada de um empresário que não
apresenta ganhos à condução somente promove o maior consumo dos
recursos escassos, afeta a concorrência entre os agentes econômicos, gera
menor valor por ocasião da liquidação e implicará menor satisfação dos
interesses dos credores"
A postergação da liquidação forçada de um empresário que
não apresenta ganhos à condução somente promove o maior consumo
de recursos escassos, afeta a concorrência entre os agentes
econômicos, gera menor valor por ocasião da liquidação e implicará
"
menor satisfação dos interesses dos credores
(Recuperação Judiciail -
dos Objetivos ao Procedimento. 1a ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. p.
43. ISBN 9786553629387. Disponível em: https://stj.minhabiblioteca.com.
br/reader/books/9786553629387/. Acesso em: 30 abr. 2025 - grifou-se).

4. Do dispositivo

Ante o exposto, divergindo em parte da Relatora, dou parcial provimento ao
recurso especial para não admitir o depósito elisivo na hipótese, determinando o
retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do exame do feito.
É o voto.

RECURSO ESPECIAL No 2186055 - PR (2024/0463103-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE
DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADOS
: JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
RECORRIDO
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
PATRÍCIA FRIZZO - PR045706
ROGER DEIVIS LEITE - PR035571
VOTO-VOGAL
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:
Cuida-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI
VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, no qual se discute se, mesmo encerrada
a recuperação judicial, há prevenção para posterior pedido de falência por
descumprimento do plano e se, no caso de a falência ter como fundamento o
descumprimento do plano, ser admissível a realização de depósito elisivo.
A relatora, Ministra Nancy Andrighi, apresentou voto negando provimento
ao recurso especial. O Min. Ricardo Villas Bôas Cueva pediu vista dos autos e
apresentou voto divergente dando provimento em parte ao recurso especial.
É, no essencial, o relatório.
Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva.
A divergência apresenta-se apenas quanto à possibilidade de realização do
depósito elisivo.
A Ministra Nancy Andrighi entendeu possível a realização do depósito
porquanto o descumprimento de obrigação de natureza pecuniária prevista no plano de
recuperação judicial equipara-se a situação prevista no art. 94, I, da LREF
(impontualidade no pagamento de obrigação líquida materializada em título executivo).
Sustenta a relatora que inexiste diferença ontológica no que concerne ao depósito elisivo,

pois o pagamento da dívida é capaz de afastar a presunção de insolvência, elidindo a
causa de pedir da ação falimentar.
Contudo, no caso dos autos, o pedido de falência teve como fundamento o
descumprimento do plano de recuperação judicial, caracterizado como ato de falência,
nos termos do art. 94, III, "g", da LREF, que não permite a realização do depósito elisivo
para afastar o decreto de falência.
Como bem determinou o Min. Cueva, os "atos de falência estão
taxativamente enumerados no art. 94, III, da LREF, presumindo a lei que sua ocorrência
demonstra a insolvência do devedor, que deverá ser afastado de sua atividade, pois sua
atuação pode colocar em risco não apenas seus credores como toda a ordem econômica.
O pagamento da dívida, no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial,
não afasta a presunção de insolvência, sendo insuficiente para elidir a causa de pedir da
ação falimentar".
Ante o exposto, peço vênia à relatora para acompanhar a divergência
inaugurada pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva e dar provimento em parte ao recurso
especial para não admitir o depósito elisivo na hipótese, determinando-se o retorno do
autos ao primeiro grau de jurisdição para prosseguimento do feito.
É como penso. É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0463103-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.186.055 / PR
Números Origem: 00004917220238160133 00011435520248160133 00012577220168160133
11435520248160133 1143552024816013300012577220168160133
12577220168160133 4917220238160133
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE
DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
RECORRIDO
: OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
ROGER DEIVIS LEITE - PR035571
ADVOGADA
: PATRÍCIA FRIZZO - PR045706
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva e a ratificação do voto da Sra. Ministra Relatora, a TERCEIRA TURMA,
por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Votaram vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Humberto
Martins, que davam parcial provimento ao recurso especial. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54224548504=584890308@
2024/0463103-8 - REsp 2186055
Documento eletrônico VDA47594118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 20/05/2025 18:27:15
Código de Controle do Documento: 6F4F821D-48AC-4C29-975C-35B589CBC32A